Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICATIVOS DE INTERNET. PESQUISA DE ENDEREÇO. PREVISÃO LEGAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferido a decisão: “(...) Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Não se vislumbra perigo de dano, pois a pretensão do agravante resume-se a obter o paradeiro do executado, sendo desprovida de cunho assecuratório ou acautelatório do mérito, que seria o de atingir o patrimônio do devedor. Soma-se a isso, a previsão legal contida no parágrafo único, do art. 274, do CPC, a qual estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Ausente também a probabilidade do direito do recorrente. O Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, estabelece como obrigação dos provedores de aplicação de internet apenas a de registrar o protocolo de internet (IP) dos seus usuários, dispensando-os de armazenar e consequentemente informar dados como endereço, RG e CPF. Assim, a medida não é provida de certeza suficiente que justifique o seu deferimento. Nesse sentido a jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ACESSO A APLICAÇÕES. MARCO CIVIL DA INTERNET. DELIMITAÇÃO. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE. RESTRIÇÃO. 1. Ação ajuizada em 07/11/2016, recurso especial interposto em 07/11/2018 e atribuído a este gabinete em 01/07/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar, nos termos do Marco Civil da Internet, a qualidade das informações que devem ser guardadas e, por consequência, fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação. Em outras palavras, quais dados estaria o provedor de aplicações de internet obrigado a fornecer. 3. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet. Precedentes. 4. (...). 5. O Marco Civil da Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1829821 SP 2019/0149375-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)” Por essas razões e ante a previsão legal contida no parágrafo único do art. 274, do CPC, entendo s.m.j que não estão presentes os requisitos da tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para conceder efeitos suspensivo ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada, por AR, para apresentar contrarrazões.”
3. Na linha do quanto decidido, conforme o entendimento jurisprudencial, não sendo exigível dos operadores de aplicações de internet o armazenamento dos dados de endereço dos usuários, o deferimento do pedido de expedição de ofício as empresas UBER, IFOOD e NETFLIX redundaria em medida inexequível, ineficaz.
4. Ademais, como também afirmado na decisão, há previsão legal definidora de presunção (art. 274, parágrafo único) para o caso de intimação da parte executada, quando inviabilizada as formas precedentes estabelecidas no § 2o, do art. 513, do CPC.
5. Por essas razões, o pedido deve ser acolhido.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.